Tribunal: TJES
Processo: 0008365-56.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008365-56.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL ARAUJO NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0008365-56.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
DANIEL ARAÚJO NUNES

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE:
JOSÉ RAMOS FILHO - ES27230-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

D
ANIEL ARAÚJO NUNES
, em face da sentença a fls. 127/131v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou à pena de
12
(
doze
) anos
e
0
5
(
cinc
o
) meses
d
e
reclusão
, em regime
fechad
o
, e ao pagamento de
1
593

(
um mil
quinhentos e noventa e três
)
dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos Art. 33,
caput,
Art.35, e Art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

A defesa apresentou razões de apelação a fls. 132/133, requerendo a absolvição do acusado pelo crime de tráfico por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugna pela reforma da pena fixada.

Contrarrazões apresentadas a fls. 141/145 e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id.3336797), ambos pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0008365-56.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ARAÚJO NUNES
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSÉ RAMOS FILHO - ES27230-A

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso

de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Daniel Nunes Araújo
, por meio da qual requer a reforma da r. Sentença, a fim de que o recorrente seja absolvido, sustentando a insuficiência probatória, pugnando, subsidiariamente, pela reforma da pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Segundo narrou a peça inicial, no dia 18 de novembro de 2020, por volta das 19h03, policiais militares receberam denúncias de que nos fundos do brejo, na Rua Paulino Dadalto, bairro Santa Cruz (Morro do Cristo), em Linhares, havia um grupo de indivíduos praticando tráfico de drogas.

Infere-se que, ao chegarem àquele local, os policiais militares visualizaram o apelante juntamente com outros adolescentes, que, por suas vezes, forneciam drogas a outros indivíduos não identificados, sendo que o dinheiro da droga era repassado ao denunciado.

Consta da denúncia que, ao ser abordado, fora encontrada no bolso de
Daniel Nunes Araújo

a quantia de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais
)
, sendo apreendidas
47 (quarenta e sete) buchas de maconha,
embaladas para venda, em um local onde eram escondidas os entorpecentes pelos adolescentes.

Devidamente processado,
Daniel Nunes Araújo
foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, sendo lhe imposta a pena de
12
(
doze
) anos
e
0
5
(
cinc
o
) meses
d
e
reclusão
, em regime
fechad
o
, e ao pagamento de
1.
593

(
um mil
quinhentos e noventa e três
)
dias-multa
.

A
materialidade
dos delitos foi devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência a fls. 09/14, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente a fls. 45/47 e pelo Laudo de Exame Químico a fls. 11/112, dando conta de que foram encontradas
47 unidades de fragmentos vegetais
de tetrahidrocanabinol
, envolvidas individualmente por plástico, com
massa total de
114,4 gramas
de
maconha
.

A
autoria
, por outro lado, está controvertida nos presentes autos.

Ouvido em juízo, o apelante negou a propriedade da droga apreendida e o comércio de entorpecentes, afirmando que o dinheiro que portava era de uma troca de cheques e que estava se dirigindo para o salão de uma pessoa chamada de
Jeferson
.

Por outro lado, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares responsáveis pelas diligências informaram que, na data dos fatos, avistaram
Daniel Nunes Araújo
juntamente com os adolescentes, após denúncias de tráfico de drogas no local.

De acordo com o
Policial Paulo Vinícius Barbosa
, o acusado praticava o tráfico de drogas, segurando o dinheiro das vendas, sendo que os adolescentes buscavam a droga, entregavam para o usuário, recebiam o valor do pagamento e entregavam ao denunciado, que estava em frente a um bar.

Além disso, esclareceu o contexto em que as drogas foram apreendidas. De acordo o referido policial, a guarnição logrou êxito em encontrar o entorpecente no matagal onde os adolescentes iam com frequência buscar, destacando que o local onde a droga estava escondida ficava, aproximadamente, há 15m (quinze metros) de onde o apelante foi abordado.

Corroborando essa versão, o
Policial Juliano Cypriano
acrescentou que apreenderam notas fracionadas, as quais eram trocadas pelos adolescentes em notas maiores no bar próximo.

Válido ressaltar que, conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
r
esultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017), como verificado
in casu.

Adite-se que, muito embora o réu tenha alegado que estava se dirigindo para o salão da pessoa de
Jeferson
, sua defesa não foi capaz de arrolar tal indivíduo para atestar seu relato.

Desse modo, diante da coerência da versão apresentada pelos policiais militares, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar que o acusado se dirigia o salão da pessoa
Jeferson
,
mantenho a condenação d
o
apelante pela prática do delito previsto no
Art. 33,
caput
, e Art.40, VI, ambos
da Lei nº 11.343/2006.

Noutro giro, no que tange ao delito previsto no Art. 35 da Lei nº 11343/06, importante observar que
“Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas”
(AgRg no HC n. 753.933/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Na presente hipótese, a narrativa dos fatos aponta que os apelantes estariam envolvidos com o tráfico de drogas no município de Linhares/ES e, pelas informações constantes nos autos, verifica-se que as declarações dos policiais militares que registraram a ocorrência são sobre o episódio específico que deu ensejo ao presente processo, isto é, a apreensão da droga e notas em dinheiro fracionadas, a partir de denúncias anônimas. De fato, os agentes públicos informaram acerca do envolvimento do apelante e dos adolescentes com o tráfico de drogas,
mas sem precisar o período
, uma divisão de tarefas, ainda que informal, ou de uma estrutura ordenada para a prática do ilícito entre os réus.

Dessa forma, não se conclui da análise dos autos, de forma indene de dúvidas, que o acusado e os adolescentes se associaram com vínculo estável e permanecente para a mercancia dos entorpecentes. O que se comprova, apenas, é uma associação eventual e esporádica, já que as provas utilizadas para embasar a condenação pelo crime de associação se restringem ao fato ocorrido em apenas uma ocasião.

Logo, pelos fatos narrados na denúncia, não há, pois, a descrição de um vínculo associativo, com
animus
de estabilidade e permanência entre os denunciados, tampouco a narrativa de uma divisão de tarefas voltadas à prática do tráfico de drogas.

Dessa forma, na ausência de elementos concretos, os depoimentos dos policiais não passam de meras presunções, o que é insuficiente para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico.

Passando à análise da pena fixada, verifico que prospera parcialmente o pedido de reforma.

Na primeira fase, a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada um pouco acima do mínimo legal (
06 seis anos
e 0
2
meses
de reclusão
), em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.

Contudo,

a natureza e quantidade de droga apreendida - 114,4 gramas de maconha -, não são capazes de determinar, na fixação da pena, a preponderância sobre as circunstâncias do Art. 59, do CP e, por consequência, a pena-base do crime de tráfico deve ser readequada para o mínimo legal –
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, razão pela qual mantém-se a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Passando à análise do pedido referente ao reconhecimento da aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que melhor sorte não assiste ao recorrente.

A benesse legal do §4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

A partir dessa orientação, observa-se que o fato de o apelante ter sido absolvido do crime de associação para o tráfico,
não é suficiente,
por si só,
a
evidenciar
que ele
não

se
dedica às atividades criminosas,
sobretudo porque o apelante responde a outro processo pela prática do crime de homicídio (ação penal nº 0004474-32.2017.8.08.0030), bem como possui uma condenação pelo delito de posse ilegal de arma de fogo (ação penal nº 0006737-37.2017.8.08.0030), o que permite concluir pela vivência delitiva do agente. Nesse sentido:

[...
]
Embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), processos criminais em andamento podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas.
[...]

(
STJ
,
AgRg no HC 684.984/GO, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
,
Q
uinta Turma
,
DJe 20/09/2021).

[...
]
É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de afastamento do tráfico privilegiado consubstanciado na existência de procedimentos criminais em andamento, quando as circunstâncias permitirem concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
[...]

(
STJ
,
AgRg no HC 668.934/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
,
Q
uinta Turma
, DJe 28/06/2021).

Mantenho a causa de aumento prevista no inciso VI, diante das provas já acima descritas, destacando que as idades dos adolescentes foram atestadas por meio do documento a fls.25/26 e 38 dos autos, modificando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Modifica-se, proporcionalmente, a pena de multa para
59
0
(
quinhentos e noventa
) dias-multa
, valorados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a quantidade de pena, nos termos do Art. 33, § 2º, “a” do Código Penal, mantém-se o regime
fechad
o
para início de cumprimento da reprimenda.

A fim de cumprir o Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal c/c Art. 42, do Código Penal, verifica-se a título de
detração
que o apelante encontra-se
preso provisoriamente
desde 18/11/2020, totalizando, até a presente data, aproximadamente 02 (dois) anos de prisão, restando ainda a cumprir 04 (quatro) anos e 03 (três) meses, o que demanda a manutenção do
regime fechad
o.

Incabível substituir a pena por restritiva de direitos (44, CP), bem como aplicar a
sursis
(77, CP).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
absolver
D
ANIEL ARAÚJO NUNES

da prática do

crime
previsto
do Art. 35 da Lei 11.343/06,
na forma do Art. 386, inc. VII do CPP,
redimensionando as penas definitivas
para

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e a pena de multa para
59
0
(
quinhentos e noventa
) dias-multa
, valorados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo a r. sentença nos demais termos como proferida.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0008365-56.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
DANIEL ARAÚJO NUNES
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
JOSÉ RAMOS FILHO - ES27230-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
–
PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO AO
ANIMUS ASSOCIATIVO
, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
DOSIMETRIA -
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PENA READEQUADA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, relataram de forma coerente e uníssona, o contexto em que as drogas foram apreendidas.

2. A natureza e quantidade de droga apreendida não são capazes de determinar, na fixação da pena, a preponderância sobre as circunstâncias do Art. 59, do CP e, por consequência, a pena-base do crime de tráfico deve ser readequada para o mínimo legal.

3. Não é possível extrair-se das palavras dos policiais evidências de uma divisão de tarefas, ainda que informal, ou de uma estrutura ordenada para a configuração da prática do delito previsto no Art. 35 da Lei nº 11343/06. Precedentes do STJ.

4. Hipótese em que restou demonstrada que o réu responde a outros processos criminais, restando evidenciada sua dedicação a atividades criminosas. Precedentes do STJ.

5.Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.